Tribunal: TJDFT
Processo: 0739928-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739928-47.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO DE PAULO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ANTÔNIO DE PAULO DA SILVA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 25836519. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado DISTRITO FEDERAL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 07 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator